Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/DF. INÉRCIA DO EXECUTADO. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PRÉVIA BAIXA DO GRAVAME. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Via de regra, não pode ser imposta obrigação a terceiro estranho à lide, nesse caso, o DETRAN/DF, pelo cumprimento da obrigação do executado em promover a transferência do veículo junto àquele órgão.
2. Ainda que se cogite eventual hipótese de determinação da obrigação ao DETRAN, como medida excepcional, diante da inércia do executado, fato é que tal providência, nesse momento, se mostra impossível, diante da notícia de que paira sobre o veículo dívida referente a alienação fiduciária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.